Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. INDÍCIO. BAIXA DE GRAVAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.1 – Preliminar. Contrarrazões. Ilegitimidade ativa. Supressão de instância. A ilegitimidade ativa é matéria de defesa qualificada para ser apresentada em sede de contestação, de modo que não é possível a análise de pronunciamento judicial contido à cognição sumária, em sede de contrarrazões apresentadas para dirimir tutela de urgência (Acórdão 1855024, 07047067620248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Somado a isso, a questão não foi apreciada na origem e não é matéria que se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC.2 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito e perigo de dano. Não demonstração. No que se refere à eventual fraude bancária em contrato de financiamento de automóvel e pedido de imediata baixa no gravame que incide sobre o bem, trata-se de questão que demanda maior instrução probatória a ser realizada no momento e na instância processual apropriada. Ademais, a baixa do gravame configura risco irreversibilidade da medida, sobretudo diante da possibilidade da venda do veículo a terceiros de boa-fé.3 – Agravo conhecido e desprovido.
(Ic/w)